Tribunal: CARF
Processo: 10730.001148/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.001148/2009-17
ACÓRDÃO
2001-007.294 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ PAULINO VICTORIA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o
prazo legal para sua apresentação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-52.608 da 4a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 50 e segs.).
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 7 a 10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.007
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.294 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001148/2009-17
2
(ano-calendário 2.006), apresentando, por intermédio de seu representante legal
(fls. 4 a 6), a impugnação de fl. 2.
2. O lançamento em foco glosou parcialmente a dedução do imposto de renda
retido na fonte pleiteada na declaração de ajuste anual do IRPF/2.007 (ano-
calendário 2.006), no valor de R$ 6.549,42 (fls. 8, 9, 42 e 46), apurando, ao final,
imposto sujeito à multa de mora, no valor de R$ 6.549,42, multa de mora de R$
1.309,88 e juros de mora de R$ 1.245,04, calculados até 30/12/2.008.
3. Na impugnação interposta, às fls. 2, o contribuinte alega que, em função de
Reclamação Trabalhista movida contra o Sindicato dos Trabalhadores em
Transporte Rodoviários de Niterói (processo n° 2.757/1.996, que tramitou na 1a
Vara do Trabalho de Niterói-RJ), fez jus ao crédito trabalhista, na importância de
R$ 29.369,64, com retenção do Imposto de Renda na Fonte, no valor de R$
7.574,06, tendo recebido somente a quantia de R$ 18.977,84, restando a
receber, até a presente data, o valor de R$ 2.817,38. Para comprovar suas
alegações e embasar seu pleito, anexa os documentos de fls. 11, 12 e 17 a 27.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
I- DA GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
5. Consoante declaração de ajuste anual do IRPF/2.007 (ano-calendário 2.006)
apresentada pelo contribuinte (fls. 41 a 46), bem como o teor da peça
impugnatória (fl. 2), a retenção de imposto de renda na fonte, no valor de R$
6.549,42, cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento, teria incidido sobre
verbas pagas em decorrência da interposição de Reclamação Trabalhista, por
parte do contribuinte, contra o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte
Rodoviários de Niterói (processo n° 2.757/1.996, que tramitou na 1a Vara do
Trabalho de Niterói-RJ).
6. Dispõe a Lei no 9.250/1.995, art. 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
I.1- DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE
7. A necessidade de comprovação da retenção do imposto na fonte encontra-se
explicitada no art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda materializado no
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999 (RIR/99), que assim dispõe:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§ 1o).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.294 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001148/2009-17
3
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
8. No que tange, ainda, à comprovação de deduções, o art. 73, caput e § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99), assim estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”. (grifo
nosso)
9. Por sua vez, o art. 797 do referido Regulamento, dispõe sobre a guarda de
documentos no seguintes termos:
“Art. 797. É dispensada a juntada à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 de junho de 1968, art. 4o).”
10. Ao tratar da impugnação, os artigos 15, 16 e 17, todos do Decreto no
70.235/1.972 (Processo Administrativo Fiscal-PAF) e alterações posteriores,
dispõem que:
“Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Parágrafo único. A Administração Tributária poderá estabelecer hipóteses em que
as reclamações, os recursos e os documentos devam ser encaminhados de forma
eletrônica ou apresentados em meio magnético ou equivalente (Redação dada
pela Lei no 8.748/1.993)
Art.16. A impugnação mencionará:
..........
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748/1.993)
.........
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.294 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001148/2009-17
4
Art.17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532/1.997)
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará os pontos de discordância e as
razões e provas que tiver e indicará, no caso de perícia, o nome e endereço do seu
perito.” (grifos nossos)
11. Dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que cabe ao contribuinte a
prova de que faz jus à dedução do imposto de renda retido na fonte pleiteada na
declaração de ajuste anual e objeto de glosa no lançamento, e que as respectivas
provas devem ser apresentadas quando da interposição da impugnação, sob pena
de preclusão desse direito.
12. Não obstante o Impugnante tivesse alegado que a retenção na fonte, cuja
dedução foi objeto de glosa no lançamento, incidiu sobre rendimentos resultantes
da interposição de Reclamação Trabalhista, não carreou aos autos conjunto
probatório capaz de robustecer essa informação, conjunto esse representado
pelos cálculos do perito, homologados por sentença judicial, discriminando as
verbas trabalhistas concedidas ao Reclamante, bem como os respectivos
descontos (INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte e despesas judiciais), e pela
comprovação do recolhimento do correspondente Imposto de Renda Retido na
Fonte.
13. Desta forma, simples petições requerendo o pagamento de saldo de verba
trabalhista remanescente (fls. 11, 17 e 18), apresentadas sem os elementos de
prova acima citados, ainda que informassem os valores das verbas trabalhistas e
da retenção do imposto na fonte, não constituem elementos hábeis para a efetiva
comprovação da retenção do imposto sobre as verbas trabalhistas pagas ao
contribuinte, comprovação essa necessária para o restabelecimento da dedução
do imposto de renda retido na fonte glosado, o que impõe a manutenção do
lançamento nos exatos termos e valores em que foi efetuado.
II- DA CONCLUSÃO
14. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2014, Recurso Voluntário, fl. 50.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.294 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001148/2009-17
5
Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelece
em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira instância, conforme
segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."
Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 57,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
07/02/2014, uma sexta-feira, data em que se considera, para os fins legais, dada ciência ao
contribuinte.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.294 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001148/2009-17
6
Do carimbo da unidade da Receita Federal em Niterói/RJ postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 60) tem-se que o mesmo foi entregue em 26/03/2014,
uma quarta-feira.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data limite
para entrega foi o dia 11/03/2014 (terça-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve ser
conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e com
isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 106
DF CARF MF
Original